Tribunal: STF
Processo: Rcl 40574
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADPF 130/DF. DIREITO DE BUSCAR, ACESSAR E DIVULGAR INFORMAÇÕES. DECISÃO DO PRESIDENTE DO STJ QUE OBSTOU A ENTREGA DE LAUDOS DE EXAMES REALIZADOS PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PARA A DETECÇÃO DA COVID-19. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO JULGADA PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A pretensão da ora agravante cingiu-se ao restabelecimento dos efeitos da tutela antecipada deferida na Ação Ordinária 5004924-79.2020.4.03.6100, que obrigou a União a fornecer, no prazo de 48 horas, os laudos de todos os exames aos quais foi submetido o Presidente da República para a detecção da COVID-19.



    II – Após o ajuizamento da presente reclamação, a União entregou espontaneamente os laudos dos 3 exames, de modo que acabou por atender o pleito que a reclamante formulou no bojo da mencionada Ação Ordinária, ainda em tramitação na primeira instância, dando, assim, integral cumprimento à tutela antecipada concedida pelo Juízo de origem.



    III - Não mais subsiste o interesse de agir da reclamante, de maneira que a complexa e instigante discussão correspondente a saber se a decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça contrariou a decisão resultante do julgamento da ADPF 130/DF não tem mais razão de ser, ao menos nesta sede processual.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.